Tribunal: TJSP
Processo: 0007030-50.2006.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Responsabilidade civil. Erro Médico. Cirurgia de catarata com complicações pós-operatórias. Cegueira do olho esquerdo da autora. Médico-réu que não juntou, aos autos, cópia do prontuário médico. Paciente hipertensa. Ônus probatório do réu quanto aos fatos obstativos aduzidos. Ausência de demonstração de cuidados preventivos, dada a condição da paciente, ou de que o quadro surgiu sem fatores

Ementa:
Responsabilidade civil. Erro Médico. Cirurgia de catarata com complicações pós-operatórias. Cegueira do olho esquerdo da autora. Médico-réu que não juntou, aos autos, cópia do prontuário médico. Paciente hipertensa. Ônus probatório do réu quanto aos fatos obstativos aduzidos. Ausência de demonstração de cuidados preventivos, dada a condição da paciente, ou de que o quadro surgiu sem fatores desencadeantes previsíveis. Danos morais bem reconhecidos. Sentença mantida. Recurso desprovido.